Tribunal: TJBA
Processo: 0500487-81.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500487-81.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: RENATO MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.520/97. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAL DISPOSITIVO DA LEI FAZ REFERÊNCIA EXPRESSA A UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MINIMO COMO INDEXADOR, IMPOSSIBILITANDO A APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROGRESSÃO HORIZONTAL. REQUISITOS. ASSIDUIDADE. COMPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA, POR OMISSÃO INJUSTIFICADA. GARANTIA DO DIREITO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNCIPAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA EXPRESSA DA NORMA DO INCISO II, DO § 4º DO ART. 85 DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA.
RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Não pode ser conhecida a arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.520/97, sob a alegação de que a mesma utiliza o salário-mínimo como indexador, mas não informa qual dispositivo legal faz referência expressa ao salário-mínimo, não sendo possível submeter a arguida inconstitucionalidade ao juízo de admissibilidade, para apreciação do Plenário deste Tribunal de Justiça.

Determina o art. 19, da Lei Municipal nº 1.520/97, que ao servidor será garantida a progressão horizontal quando cumpridos, cumulativamente, os requisitos de assiduidade, bem como de conceito favorável em avaliação de desempenho. No caso em tela, o vínculo funcional entre a apelada e o Município de Juazeiro restou comprovado pela documentação acostada aos autos, sendo que a inércia do Município em realizar a avaliação de desempenho dos seus servidores assegura aos mesmos os direitos que estiverem condicionados a referido procedimento.

Em que pese a alegada impossibilidade de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, verifica-se a concessão apenas após a instrução do feito, diante das provas incontestes nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível/Reexame necessário nº 0500487-81.2019.8.05.0146
, em que figuram como
Apelante/ Interessado

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

e Apelado/Interessado

RENATO MARTINS DE OLIVEIRA

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça